Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705216-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 em se tratando de mandado de segurança de natureza preventiva. Ademais, há que se ponderar acerca do marco inicial da contagem dos 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, porquanto, no caso, a ação mandamental foi impetrada em 27/04/2022 e suas razões remetem ao decidido na ADI 5439 e é utilizada como fundamento nestes autos, sendo que esta ação coletiva somente transitou em julgado em 23/03/2022, ou seja, a impetrante ajuizou a presente ação aproximadamente 1 (um) mês após o trânsito em julgado da ADI 5469. Preliminar de decadência afastada. 2. Insubsistente a alegação de não cabimento do mandamento de segurança por inadequação da via eleita por inexistência de violação a direito. Mandado de segurança tem natureza de ação sumária voltada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, comprovável de plano, e desde que não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data. Admite-se a impetração de Mandado de Segurança em matéria tributária, ainda que sob o enfoque preventivo, frente ao dever legal de lançamento do tributo atribuído à autoridade administrativa. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. A decisão proferida na Ação de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000 não tem o condão de impedir o julgamento do presente recurso de apelação e do reexame necessário, assim como a afetação da matéria sob a sistemática da Repercussão Geral não tem o efeito de sobrestar os processos sobre o tema, sem que tenha havido determinação expressa do relator. Assim, restringe-se o alcance da decisão emanada pelo presidente desta Corte de Justiça às liminares concedidas em primeiro grau de jurisdição e sentenças. Preliminar de necessidade de suspensão do feito rejeitada. 4. Mandado de segurança que discute a exigência do DIFAL/ICMS no período entre 31/12/2016 a 31/12/2021. 5. Cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87/2015, pressupõe edição de lei complementar, veiculando normas gerais. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.469/DF e RE 1.287.019/DF — Tema 1.093/STF). 6. Embora definido pelo STF que a EC 87/2015 estabeleceu uma nova relação jurídica tributária, esta se deu sob o aspecto das regras que estabelecem critérios de repartição da carga tributária entre os Estados e o Distrito Federal. Afinal, desde a origem, a repartição do diferencial de alíquota — inicialmente apenas quando o destinatário fosse contribuinte do imposto — não traduz critério finalístico material de ICMS, seja de criação de novo tributo, seja de estabelecimento de carga tributária, mas, sim, regra de distribuição de receitas entre os entes federados. 6.1. Conforme se extrai do julgamento pelo STF da ADI 5.469/DF e do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093/STF), o condicionamento da repartição do diferencial de alíquota à regulamentação por lei complementar, no caso, Lei Complementar 190/2022, não o extinguiu do ordenamento, tendo sido, inclusive, modulados os efeitos da declaração para sanar a irregularidade formal sem descontinuidade do arranjo fiscal estabelecido pela EC 87/2015, já praticado pelas Fazendas estaduais, de modo que, sob esse aspecto, inadmissível a invocação do argumento de surpresa ao contribuinte quanto à referida exação. 6.2. Orientação reforçada pelo reconhecimento do STF de que a legislação tributária aprovada após a emenda constitucional que estabeleceu o novo regime de repartição da receita tributária, mas antes da regulamentação geral, — como é o caso da Lei Distrital 5.546/2015, que regulamenta o DIFAL de ICMS no âmbito do DF — permanece válida, e, ultrapassado o período de modulação, produziria efeitos a partir da vigência da nova lei complementar e no que fossem com ela compatível. 6.3. Quanto à modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.287.019/DF e ADIN 5.469, a questão restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na Rcl 51.287 AgR, bem estabelecidas as balizas para aplicação do julgado. 6.4. Em outras palavras, a inconstitucionalidade declarada STF teve seus efeitos modulados para o exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento, isto é, a decisão produziu efeitos a partir do ano de 2022, ressalvadas da modulação apenas as ações judiciais em curso, de forma que para as ações posteriores ao julgamento do dia 24/02/2021, a ressalva dada na modulação não aproveita ao consumidor final não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal, a fim de afastar a exigência do tributo. 6.5. Nesse quadro, com respaldo na Lei Distrital 1.254/96, com a redação da Lei Distrital 5.546/2015, salvo para quem tinha ação em curso, permaneceu hígida até 31/12/2021 a cobrança do ICMS correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços, cujo adquirente ou tomador seja consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal. 6.6. Como a presente ação foi ajuizada em 27/04/2022, a segurança deve ser denegada. 7. Recurso e reexame necessários conhecidos, preliminares rejeitadas e providos. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC, requerendo seja declarada a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração por ausência de fundamentação e os autos devolvidos ao douto juízo a quo para a prolação de nova decisão; b) artigos 927, inciso III, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, afirmando que, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF e da ADI 5.469/DF, após 2022, a cobrança do ICMS-DIFAL no período compreendido entre 31/12/2016 e 31/12/2021 estaria alicerçada em legislação inconstitucional. Aduz, nesse sentido, afronta ao princípio da segurança jurídica. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 102, §2o, e 103, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reeditando a argumentação trazida no recurso especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Júlia Leite Alencar de Oliveira, OAB/SP 266.667. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 927, inciso III, do CPC e 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. Mesma sorte colhe o recurso extraordinário. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico constitucional, encontra-se devidamente prequestionada. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da parte recorrente, Júlia Leite Alencar de Oliveira, OAB/SP 266.667. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012